Tribunal: TJES
Processo: 5000564-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000564-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PIRES MUZZI
AGRAVADO: ALMIR SPONFELDNER
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à emenda da petição inicial não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação.

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000564-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DAS GRAÇAS PIRES MUZZI

AGRAVADO:
ALMIR SPONFELDNER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA DAS GRAÇAS PIRES MUZZI
contra r. decisão do ID 19301512 dos autos de origem, que determinou a juntada de documentos para instruir a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária” registrada sob o n. 5008499.07.2021.8.08.0048, ajuizada pela Agravante em desfavor de
ALMIR SPONFELDNER.

Em suas razões (ID 4133249), a Recorrente aduz, em síntese, que ajuizou a demanda de origem para ver reconhecida a propriedade do bem onde reside, havendo posse pacífica e ininterrupta durante quinze anos.

Argumenta que sempre agiu como se fosse dona do imóvel, tendo fixado moradia com sua família e arcado com todas as despesas, não sendo proprietária de quaisquer outros bens.

Aduz que, não obstante preencher os requisitos para a usucapião extraordinária, o juízo de origem determinou a sua intimação para juntada de contrato de compra e venda do imóvel, contrariando expressamente os requisitos que norteiam a modalidade da ação petitória postulada.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada e afastar a obrigação da juntada de compromisso de compra e venda.

Decisão proferida no ID 4489117, que deferiu parcialmente o efeito suspensivo em relação à decisão agravada, apenas no tocante à exigência da juntada do compromisso de compra e venda determinado no pronunciamento sob análise. Na oportunidade, foi determinada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.

Sem contrarrazões, ante a notícia de falecimento do Agravado no ID 4943627, sem que a Agravante tenha diligenciado na retificação do polo passivo do recurso, apesar de intimada para tanto (ID

4945657).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra ato judicial proferido nos autos da ação de usucapião, por meio do qual determinou que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse os seguintes documentos para a instrução da petição inicial:
“i) certidão de nascimento atualizada; ii) endereço onde os confrontantes e seus respectivos cônjuges possam ser citados; iii) compromisso de compra e venda firmado com Ananias Arcanjo Moraes; iv) certidão de matrícula integral e atualizada do imóvel, considerando que a juntada no ID 18567375 apenas narra a inexistência de garantias ou direitos averbados na matrícula.
”

Com a devida vênia à eminente Relatora, consigno desde logo que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
" [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),

Ocorre que a matéria afeta à emenda da petição inicial não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeitando à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme se depreende da jurisprudência do e. STJ, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. URGÊNCIA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022).

2. Verificar a necessidade de urgência da decisão exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n.º 7 do STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSÃO DO RECURSO POR FALTA DE CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O exame em conjunto do pronunciamento de primeiro grau atacado despacho que determinou a emenda a petição inicial com a juntada de determinados documentos, nos moldes do artigo 321 do CPC - com o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, apresentado no artigo 1.015 do CPC, é capaz de evidenciar a inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

II – No julgamento do tema n. 998 (Recurso Especial n. 1.696.396/MT) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em voga.

III – Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0026883-16.2019.8.08.0035 (035199008216), Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Aliás, a título de reforço, anoto recentíssimo precedente emanado desta egrégia Primeira Câmara Cível sobre a temática:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015, DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial, com a efetiva comprovação da constituição em mora do devedor.

2. Não se aplica o entendimento firmado pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, pois a matéria afeta à emenda da petição inicial não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. Precedentes do STJ e do TJES.

3 – Agravo de instrumento não conhecido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5011307-95.2022.8.08.0000, Relatora Designada: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/5/2023)

Assim, a questão afeta à necessidade ou não da determinação de juntada de documentos elencados pelo magistrado singular para aparelhar o instrumento da demanda, deverá ser objeto de eventual recurso de apelação, caso venha a ser indeferida a petição inicial, não se tratando de matéria sujeita à preclusão.

Pelo exposto, renovando vênia à eminente Relatora, dela divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000564-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DAS GRAÇAS PIRES MUZZI

AGRAVADO:
ALMIR SPONFELDNER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS PIRES MUZZI
contra r. decisão do ID 19301512 dos autos de origem, que determinou a juntada de documentos para instruir a petição inicial, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação de Usucapião Extraordinária” registrada sob o n. 5008499.07.2021.8.08.0048, ajuizada pela Agravante em desfavor de
ALMIR SPONFELDNER.

Em suas razões (ID 4133249), a Recorrente aduz, em síntese, que ajuizou a demanda de origem para ver reconhecida a propriedade do bem onde reside, havendo posse pacífica e ininterrupta durante quinze anos.

Argumenta que sempre agiu como se fosse dona do imóvel, tendo fixado moradia com sua família e arcado com todas as despesas, não sendo proprietária de quaisquer outros bens.

Aduz que, não obstante preencher os requisitos para a usucapião extraordinária, o juízo de origem determinou a sua intimação para juntada de contrato de compra e venda do imóvel, contrariando expressamente os requisitos que norteiam a modalidade da ação petitória postulada.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada e afastar a obrigação da juntada de compromisso de compra e venda.

Sem contrarrazões, ante a notícia de falecimento do Agravado no ID 4943627.

Pois bem. Inicialmente, verifica-se que inexiste prejuízo no julgamento do recurso, eis que se trata apenas de questão atinente a recebimento da petição inicial, de modo que eventual regularização do polo passivo deve ser diligenciada pelo juízo de origem.

Ultrapassado esse ponto, vê-se que a Agravante insurge-se contra

pronunciamento que determinou a sua intimação para apresentar documentos para instruir a petição inicial.

Convém ressaltar que a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se, nos autos do REsp 1987884/MA, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi,

no sentido de que o pronunciamento que determina a emenda à petição inicial não seria atacável por Agravo de Instrumento, devendo ser examinado via preliminar de apelação.

Entretanto, o entendimento não foi submetido ao rito dos recursos repetitivos e, portanto, em atenção à previsão do artigo 927 do Código de Processo Civil, não se trata de precedente vinculante, o que não obriga este órgão julgador a seguir o que fora decidido pela Corte Superior.

No caso em exame, a Agravante pretende a reforma do comando objurgado, sob o fundamento de que a exigência do compromisso de compra e venda é desnecessária para preenchimento dos requisitos da medida de usucapião extraordinária e, de fato, assiste razão a Recorrente.

De uma detida análise dos autos de origem, o objeto da petição inicial cinge-se à aquisição da propriedade com fundamento a utilização do bem, com ânimo de dono, de forma ininterrupta por prazo superior a quinze anos, amoldando-se ao artigo 1.238 do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Diante disso, a modalidade acima transcrita exige os seguintes requisitos: (i) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; (ii) decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo; (iii) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini); (iv) desnecessidade de justo título; (v) boa-fé.

Por “justo título” entende-se qualquer ato capaz de transmitir a posse
ad usucapionem
, e, nos termos do Enunciado n. 303 do CJF/STJ, trata-se de documento
“para a presunção relativa da boa-fé do possuidor, o justo motivo que lhe autoriza a aquisição derivada da posse, esteja ou não materializado em instrumento público ou particular. Compreensão na perspectiva da função social da posse”.

Flávio Tartuce exemplifica que o justo título “é o compromisso de compra e venda, registrado ou não na matrícula do imóvel”
[1]
.

Desse modo, a exigência do pronunciamento objurgado não se coaduna com a modalidade de usucapião perquirida nos autos de origem, de modo que se mostra imperioso o seu afastamento para prosseguimento do feito. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE COM ANIMUS DOMINI, MANSA E PACÍFICA. DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A usucapião é modalidade autônoma de aquisição da propriedade, distinta da transcrição, uma vez que a prescrição aquisitiva é modo originário de aquisição do domínio. 2) Especificamente em relação à usucapião extraordinária, modalidade prevista no art. 1.238 do Código Civil que prescinde de justo título e boa-fé, exige-se a) posse ad usucapionem, classificada como aquela exercida com ânimo de dono; b) inexistência de oposição ou resistência, isto é, posse mansa e pacífica; e c) lapso de 15 anos, salvo se o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, sendo, nesse caso, 10 (dez) anos. 3) Comprovada por documentos e prova testemunhal a posse com animus domini pelo prazo de quinze anos e sem oposição, impõe-se o reconhecimento da usucapião extraordinária. 4) Recurso desprovido. 5) Tese divergente: Dada a imprecisão conclusiva das provas acostadas, há de se reconhecer a ausência de comprovação da posse usucapiendo pelo período ininterrupto de 15 anos. (TJES; AC 0013957-37.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 29/10/2019; DJES 22/11/2019)

Registre-se que o preenchimento dos demais requisitos atinentes a essa modalidade de usucapião extraordinária deve ser examinada pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, cingindo-se o exame do recurso apenas à exigência do contrato de compra e venda determinado na origem.

Convém pontuar, nesse ponto, que o magistrado
a quo
determinou a juntada de outros documentos, a saber:

[...] Intime-se a parte autora para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, apresentar: i) certidão de nascimento atualizada; ii) endereço onde os confrontantes e seus respectivos cônjuges possam ser citados; iii) compromisso de compra e venda firmado com Ananias Arcanjo Moraes; iv) certidão de matrícula integral e atualizada do imóvel, considerando que a juntada no ID 18567375 apenas narra a inexistência de garantias ou direitos averbados na matrícula.

Desse modo, a decisão deve ser reformada parcialmente, tão somente em relação à exigência de juntada do compromisso de compra e venda, devendo permanecer as demais exigências contidas no pronunciamento, em especial pela devolutividade restrita do presente recurso.

Dessa forma,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão apenas somente em relação à exigência da juntada do compromisso de compra e venda.

É como voto.

[1]
TARTUCE, Flávio.
Direito Civil:
direito das coisas. 9 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. [Livro Digital].

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000564-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS PIRES MUZZI

AGRAVADO: ALMIR SPONFELDNER

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos presentes autos para exame da matéria aqui versada face ao voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões que, dissentindo do voto proferido pela não menos eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, não conheceu do presente recurso de agravo de instrumento.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Conforme consignado no voto de divergência, “
o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como determinação de emenda à inicial
”.

Consigno que, em outras oportunidades, manifestei-me no sentido aqui delineado, a exemplo do julgamento do agravo de instrumento nº. 5007363-85.2022.8.08.0000, do qual foi Relatora designada para acórdão a eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.